Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601250-82.2024.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0601250-82.2024.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 25/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0601250-
82.2024.6.16.0144, que julgou parcialmente procedente os pedidos elaborados na presente
Representação Eleitoral, para o fim de, uma vez reconhecida a ocorrência de propaganda eleitoral
irregular, aplicar ao Representado, Sr. Genézio Gonçalves da Luz, multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Assim, julgou o mérito da lide, na forma do art. 487, I, do CPC. (Representação
Eleitoral com pedido de liminar ajuizada pela Coligação Agudos do Sul em Boas Mãos com fulcro
na legislação de regência, especialmente nos arts. 6 º e seguintes, da Lei Federal n.º 9. 504/ 1997
(Lei das Eleições - LE) c/ c os arts. 28 e seguintes da Resolução 23.610/TSE e outros dispositivos
do Código Eleitoral (CE) em face de Genézio Gonçalves da Luz (Genézio Ferreira), alegando que o
Representado estaria utilizando indevidamente um perfil na rede social Instagram, sem informar
previamente à Justiça Eleitoral, em violação ao art. 57-B, I, §1º, da Lei nº 9.504/1997, e ao art. 28, I,
§1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. Aponta que o candidato havia comunicado apenas dois
endereços eletrônicos no registro de candidatura, omitindo o perfil "prefeitogenezioferreira" no
Instagram, através do qual estaria realizando publicações de cunho eleitoral desde o início da
campanha; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 24/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
GENEZIO GONCALVES DA LUZ (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO
(RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL
- PR (RECORRIDO)

LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44209404
19/11/2024
17:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44209404 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.558
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0601250-82.2024.6.16.0144 – Agudos do Sul
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
RECORRENTE: GENEZIO GONCALVES DA LUZ
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
RECORRIDO: AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS! [PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] -
AGUDOS DO SUL - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA - OAB/PR103813-A
ADVOGADO: MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - OAB/PR108105
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
REDES
SOCIAIS NÃO INFORMADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Proposta Representação Eleitoral com
pedido de tutela de urgência pela Coligação
"COLIGAÇÂO AGUDOS DO SUL EM
BOAS
MÃOS"
contra
GENEZIO
GONCALVES
DA
LUZ,
alegando
veiculação de propaganda eleitoral irregular

Num. 44209404 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
em sua página no Instagram não informada
à Justiça Eleitoral.
2. O representado contestou, alegando que
não existiu irregularidade na conduta do
Representado e, subsidiariamente a fixação
da multa em seu patamar mínimo.
3. A sentença de primeiro grau rejeitou as
preliminares
e
julgou
procedente
a
representação, mantendo a exclusão das
publicações e impondo multa diária de R$
5.000,00 em caso de descumprimento.
4. O representado recorreu, alegando a
aplicação indevida do art. 57-B da Lei nº
9.504/97
e
ausência
de
prejuízo
à
regularidade do pleito ou desequilíbrio entre
os candidatos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) A
questão em discussão consiste em verificar
se
a
omissão
na
comunicação
dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral
caracteriza propaganda eleitoral irregular,
passível de sanção; (ii) saber se a multa
imposta foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A propaganda eleitoral pela internet
requer
a
comunicação
prévia
dos
endereços eletrônicos utilizados, conforme
disposto no art. 57-B, §1º, da Lei n.
9.504/97 e art. 28, §1º, da Resolução TSE
n. 23.610/2019.
7. A utilização de redes sociais sem a
devida
comunicação
prévia
à
Justiça
Eleitoral configura infração e atrai a
aplicação da multa prevista no §5º, do art.
57-B, da Lei n. 9.504/97.
8. A jurisprudência do TRE/PR estabelece
que a regularização posterior não afasta a
irregularidade já cometida, mantendo-se a
multa
mesmo
após
a
remoção
das

Num. 44209404 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
postagens
irregulares
(TRE/PR
-
Representação n. 060210139).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido,
mantendo-se a multa de R$ 5.000,00
aplicada na sentença.
Tese de julgamento: "A comunicação prévia
dos
endereços
eletrônicos
à
Justiça
Eleitoral é obrigatória para a veiculação de
propaganda eleitoral em redes sociais,
sendo irrelevante a regularização posterior
à violação."
Dispositivos relevantes citados
Lei n. 9.504/97, art. 57-B, incisos I e IV, §1º
e §5º.
Resolução TSE n. 23.610/2019, art. 28, §1º,
incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada
TRE/PR - Representação n. 060210139,
Relatora: Des. Melissa De Azevedo Olivas,
Publicação: 14/09/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GENEZIO GONCALVES DA LUZ em face da
sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande/PR, a qual julgou
parcialmente procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO AGUDOS DO SUL EM
BOAS MÃOS, para o fim de, uma vez reconhecida a ocorrência de propaganda eleitoral irregular,
aplicar ao Representado multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

Num. 44209404 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
Na origem foi proposta Representação Eleitoral, com pedido liminar para a concessão de tutela
de urgência, pela Coligação “AGUDOS DO SUL EM BOAS MÃOS” em face de GENEZIO
GONÇALVES, por veiculação de propaganda eleitoral irregular.
O Representado apresentou contestação, informando que regularizou a comunicação dos
endereços eletrônicos das redes sociais (Instagram) à Justiça Eleitoral, notando-se que que a Lei
das Eleições optou por demandar, expressamente, a comunicação à Justiça Eleitoral apenas no
que tange a “sítio da candidata ou do candidato”, bem como “sítio do partido político, da
federação ou da coligação”. Significa que, ao mencionar as veiculações em ‘’blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais
aplicativos de mensagens instantâneas”, optou o legislador por se manter silente. Expressa que o
silêncio do legislador não deve ser interpretado levianamente, tampouco se deve interpretar
ampliativamente a norma eleitoral e que por isso, inexiste irregularidade na conduta do
Representado, manifestando ausência de qualquer espécie de lesão ao bem jurídico tutelado. Por
fim, subsidiariamente, apontou pela necessária aplicação da multa em seu patamar mínimo, já
que a irregularidade perdurou por tempo mínimo.
Houve parecer do Ministério Público Eleitoral que se manifestou pela procedência dos pedidos
iniciais, reconhecendo a prática de propaganda irregular (id. 44161481).
Sobreveio a r. sentença, id. 44161483 que imputou a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Houve a interposição do presente recurso eleitoral, id. 44006245, em que o representado aduz
que a sentença deve ser reformada, pois a sentença deixou de verificar a desnecessidade da
aplicação de multa de R$ 5.000,00 pela ausência de prejuízo à regularidade do pleito ou
desequilíbrio entre os candidatos. Informa que, no caso em apreço, a comunicação formal à
Justiça Eleitoral quanto ao link do perfil do Recorrente, na rede social Instagram, ocorreu em
pouco mais de uma hora após a protocolização da Representação Eleitoral que é objeto do
presente Recurso, denotando-se a inocorrência de qualquer espécie de lesão ao bem jurídico
tutelado. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso eleitoral.
Houve parecer do Ministério Público Eleitoral opinando pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto (id.44161496).
Em sede de contrarrazões, id. 44161498, a Recorrida aduz, preliminarmente, a ofensa à
dialeticidade, requerendo o não conhecimento do recurso. No mérito, sustenta que a situação dos
Autos corresponde à clara violação ao dispositivo legal que, qual seja, artigo 57-B, I, §1º da Lei nº
9.504/97. A parte Recorrente divulgou propaganda eleitoral em rede social não informada
previamente à Justiça Eleitoral, sendo que tais propagandas permaneceram de forma irregular
por mais da metade de todo o período de campanha eleitoral. O fato de o Recorrente ter
informado à Justiça Eleitoral depois da representação ter sido protocolada, não isenta a conduta
ilícita praticada. Requer o integral desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, mantendo-se a
sentença proferida, com aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular.
Em parecer de id. 44167302, o i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso, considerando que a publicação de materiais de
propaganda eleitoral em perfil não indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão
legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), a manutenção da r. sentença

Num. 44209404 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
impugnada é medida que se impõe.
É o relatório.

VOTO

II.I. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a r. sentença foi publicada no Mural Eletrônico nº
125574699 em 16/10/2024 (id.44161486 - segunda-feira) e o Recurso Eleitoral foi
protocolado em 17/10/2024 (id.44161489).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço do Recurso Eleitoral.
II.i. Preliminar - Ofensa à dialeticidade

A Coligação recorrida defende a ofensa ao princípio da dialeticidade.
O princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação
específica dos fundamentos - de fato e de direito - da decisão judicial impugnada. Impede-se,
assim, um recurso "genérico", no qual a parte demanda por uma nova decisão ao Tribunal sem,
no entanto, indicar os motivos específicos para tanto.
Há, no Código de Processo Civil, específica previsão legal a respeito:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, as Súmulas 26 e 27 do Tribunal Superior Eleitoral (Ac.-TSE de 10.5.2016, no PA nº
32345) assim estabelecem:
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.
É inadmissível recurso cuja deficiência de fundamentação impossibilite a

Num. 44209404 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
compreensão da controvérsia
Assim, deve o recorrente atacar de forma específica não só o dispositivo da sentença, como
também invalidar todos os seus fundamentos, sob pena de vê-los prevalecer, não bastando a
simples repetição de argumentos trazidos em outras fases do processo ou valer-se de digressões
vagas e genéricas.
Nessa esteira é o entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL.
DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO.
REITERAÇÃO DE TESES. SÚMULA 26/TSE.DESPROVIMENTO. 1. Não tendo a
agravante infirmado efetivamente a conclusão adotada na decisão hostilizada,
mostra-se inviável o presente agravo regimental. 2. Incidência do óbice da Súmula
nº 26/TSE, segundo a qual "é inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta". 3. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reiteração das
teses preliminares arguidas no recurso especial, sem infirmar os fundamentos
adotados na decisão monocrática, importa em ofensa ao princípio da dialeticidade e
enseja a manutenção desta pelos fundamentos nela consignados, conforme se
extrai da S. 26 deste Tribunal Superior Eleitoral" (AgR-REspe nº 383-84, Rel. Min.
Edson Fachin, DJe de 28.10.2020)4. Agravo regimental desprovido.
(Agravo em REspE nº 060003508, Acórdão, rel. Min. Carlos Horbach, DJe
11/03/2022)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. OFENSA À
HONRA. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 26/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AGRAVO DESPROVIDO.
[...] 4. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição de
petição anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica
da decisão judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de
Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154).
5. Na espécie, o agravante deixou de infirmar o fundamento referente a não
demonstração do dissídio jurisprudencial, limitando-se a repetir os argumentos
lançados nos recursos anteriores.6. Descumprido o dever de dialeticidade
necessário para se infirmar a decisão agravada, resta obstado o provimento do

Num. 44209404 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
agravo interno, por força da Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral.7. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(Agravo em REspE nº 060022853, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
16/09/2021)

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE RECURSOS
PÚBLICOS
SEM
A
DEVIDA
DEMONSTRAÇÃO
DE
USO
REGULAR.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 24 DESTE
TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
JUNTADA
INTEMPESTIVA
DE
DOCUMENTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 30 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÓBICE
DA SÚMULA 26 DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AGRAVO AO QUAL
SE NEGA PROVIMENTO.
O princípio da dialeticidade exige que o agravo interno apresente fundamentos para
infirmar a decisão monocrática recorrida, sob pena de não ser conhecida a
irresignação, conforme orientação do enunciado nº 26 da Súmula do entendimento
deste Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(Ag Inst nº 060721259, Acórdão, rel. Min. Mauro Campbell Marques, rel. desig. Min.
Edson Fachin, DJe 24/09/2021)
Desse modo, repita-se, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de
demonstrar os motivos de fato e de direito capazes de alterar os fundamentos da sentença. Do
contrário, mantém-se a decisum por seus próprios fundamentos.
Do exame das razões recursais verifica-se que o recorrente impugnou os argumentos da
sentença quanto à ofensa ao art. 57-B, da Lei nº 9.504/97, de modo que o recurso comporta
conhecimento.
II.ii. Mérito
II.iii. No mérito, o objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV, §
5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido no País;

Num. 44209404 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por:
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo
e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa.
Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com as
alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
[...]
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, incluídos os
canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens, fóruns online e
plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser
comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante todo o
período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer no
curso da campanha. (Grifei)
Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos que forem
utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, "para se compreender a regulamentação
feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em mente que ele a

Num. 44209404 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e obrigações a três
distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja apoiadores das
campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo eleitoral (candidatos,
partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na hospedagem de sites ou
oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da propaganda da internet realizada
por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e coligações) é completamente
distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra característica do regime jurídico
imposto aos atores do processo eleitoral, quando da realização da propaganda na
internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de candidatos e partidos."
(Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim Jorge, Ludgero Liberato,
Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2020. p.
380-383).
Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil de redes sociais,
passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa a
existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à Justiça
Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do eleitor e da democracia.
II.iv. Na espécie, embora o recorrente tenha indicado no registro de candidatura dois
perfis no Instagram e no Facebook, houve omissão de um perfil no Instagram, como se
vê:
No entanto, no caso sob exame, não há anotação desse perfil no registro da candidatura
do recorrente, em contrariedade ao art. 57-B, § 1º, da Lei das Eleições e no § 1º, I e II, do
art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019, que menciona expressamente as redes sociais.
Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos sem a
comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a imposição da
multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.
Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2022.
RECURSOS
ELEITORAIS
EM
REPRESENTAÇÃO.

Num. 44209404 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS PROVAS
APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO COMUNICADOS
PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, IV, E §1º DA
LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E REMOÇÃO DAS POSTAGENS.
IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º
DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA. "QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO
"EX OFFICIO". RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços eletrônicos
das redes sociais utilizadas para realização de propaganda eleitoral sejam
previamente comunicados à Justiça Eleitoral.
[...]
4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não afasta
a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa que se
mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das Eleições.
[...]
7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.
(TRE - PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.) (Grifei)
Como se trata de endereço eletrônico pré-existente, deveria ter sido registrado
impreterivelmente no RRC no momento do seu preenchimento ou no prazo de 24 horas a
contar de sua criação, sem margem para outra interpretação.
No caso, a regularização através de juntada dos endereços eletrônicos após a propositura
da representação não o exime da multa ante à irregularidade ocorrida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso para manter a
sentença que julgou procedente a Representação e aplicou multa de R$5.000,00 (cinco

Num. 44209404 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 19/11/2024 17:55:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111917553325400000043156842
Número do documento: 24111917553325400000043156842
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 15:02:33
mil reais) ao candidato GENEZIO GONÇALVES DA LUZ.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601250-82.2024.6.16.0144 - Agudos do
Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO
2024 GENEZIO GONCALVES DA LUZ PREFEITO, GENEZIO GONCALVES DA LUZ - Advogados
dos RECORRENTES: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS
-
PR57666-A -
RECORRIDO:
AGUDOS
DO
SUL
EM
BOAS
MÃOS!
[PP/MDB/PRD/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - AGUDOS DO SUL - PR - Advogados do RECORRIDO:
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, MARIA LUIZA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA
- PR103813-A, MAURI MUNHOZ DE CAMARGO FILHO - PR108105.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024